Tribunal: TJDFT
Processo: 0703049-84.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUCEDÂNEO LEGAL. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Realizado acordo extrajudicial, cabível a sua inteira observância no tocante ao momento de compensação do crédito.
2. Ainda que não previsto no acordo a correção monetária do valor a ser restituído, cabível a sua incidência, sob pena de enriquecimento ilícito, uma vez que a atualização monetária visa recompor o valor da moeda.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.